Tribunal: STJ
Processo: 0070863-10.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557676 - RJ
(2024/0025523-0)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
:
INSPIRA NORTE PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
:
LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL - MG107140
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO -
MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI -
MG213525
ELEONORA MENDES TONACO GUERRA MARTINS -
MG211060
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OVIVEIRA -
MG231176
GABRIEL DE FREITAS GONZALEZ - MG235644
EMBARGADO
:
PREMIUM PRE-VESTIBULAR LTDA
EMBARGADO
:
COLEGIO PREMIUM LTDA
ADVOGADOS
:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
Documento eletrônico VDA57108618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a884207-9dba-45ff-91a0-efc2c2bf75d3

rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0a884207-9dba-45ff-91a0-efc2c2bf75d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557676 - RJ(2024/0025523-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INSPIRA NORTE PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL - MG107140
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
ELEONORA MENDES TONACO GUERRA MARTINS - MG211060
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OVIVEIRA - MG231176
GABRIEL DE FREITAS GONZALEZ - MG235644
EMBARGADO
: PREMIUM PRE-VESTIBULAR LTDA
EMBARGADO
: COLEGIO PREMIUM LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Inspira Norte
Participações S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 1086):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DA
LIMINAR. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
MEDIDA EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO
DE QUESTÃO DE DECISÃO LIMINAR OU DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA
No 735 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de
Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do
Documento eletrônico VDA56784747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:44
Código de Controle do Documento: 5bb71450-63b2-4bb1-af07-b8ec3f0decbf

deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a
natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária.
Incidência da Súmula 735 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
embargado é omisso (i) quanto ao não enfrentamento de argumentos específicos
sobre a negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação do acórdão
do Tribunal de origem, notadamente no que se refere à existência da probabilidade do
direito; (ii) no que tange à inaplicabilidade da Súmula 735 do STF, uma vez que o
recurso especial não busca reexaminar o mérito da decisão que indeferiu a tutela de
urgência, mas apenas demonstrar a nulidade por falta de fundamentação e a
viabilidade jurídica da concessão com base na teoria do terceiro cúmplice; e (iii) acerca
das razões para a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, porquanto o recurso especial
trata de questões exclusivamente de direito (ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e
dissídio jurisprudencial sobre aplicação da teoria do terceiro cúmplice em sede de
tutela de urgência), sem necessidade de reexame fático-probatório (fls. 1.093-1.101).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1.106-1.108, na qual a
parte recorrida alega que os embargos revelam mero inconformismo da parte
recorrente, sem apontamento dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há omissão no julgado.
A embargante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no agravo interno,
sem demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado.
O julgado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas, uma vez
que (i) rechaçou a alegação de negativa de prestação jurisdicional; (ii) aplicou a
Súmula 735 do STF ao caso, por envolver decisão sobre tutela provisória; e (iii)
assinalou a necessidade de reexame fático-probatório para infirmar a conclusão do
Tribunal de origem, atraindo a Súmula 7 do STJ (fls. 1.086-1.088).
O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 1.086-1.088):

O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56784747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:44
Código de Controle do Documento: 5bb71450-63b2-4bb1-af07-b8ec3f0decbf

Reforço que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou omissão
no acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal de origem se pronunciou sobre
a matéria acerca da qual a parte alegar existir omissão.
Além disso, ficou consignado no acórdão impugnado que, "conforme ressaltado
pela decisão guerreada, a cláusula de não concorrência é direcionada às pessoas
físicas André Pinon e Leopoldo e não aos Réus, sendo certo que a análise da
teoria do terceiro cúmplice se confunde com o mérito e não pode ser analisada em
sede de cognição sumária, dependendo de maior dilação probatória" (fl. 317).
Assim, não merece reparo a decisão recorrida na qual ficou decidido que a parte
recorrente insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência. Conforme
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a
ao
Súmula 735/STF
caso em que interposto recurso especial contra decisão que analisa a concessão
de liminar ou antecipação de tutela, como o presente.
Com efeito, tendo em vista o caráter precário desses pronunciamentos, ainda
passíveis de alteração no curso do processo principal, não podem ser
considerados de última instância a ensejar a interposição do recurso previsto no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Nesse sentido:
(...)
Além disso, rever a conclusão firmada no acórdão recorrido demanda o reexame
do contexto probatório dos autos.
Ademais, não trazendo a parte agravante nenhum fundamento capaz de
desconstituir a decisão ora agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em face no exposto, nego provimento ao agravo interno.

Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões do
acórdão embargado, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
E DA
SÚMULA N. 315/STJ
. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULA N. 284/STF
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
(...)
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA56784747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:44
Código de Controle do Documento: 5bb71450-63b2-4bb1-af07-b8ec3f0decbf

(...)
IX - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 2.560.266/SE
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
9/3/2026.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência dos vícios previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é unicamente o
art. 1.022
rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 2o, DO
. OMISSÃO
ART. 1.026,
CPC/2015
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. "É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
Código de Processo Civil se os embargos declaratórios não tiveram o propósito
manifesto de procrastinar o feito. Aplicação da
"
Súmula n. 98/STJ
, 3a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
(REsp 1.219.329/RJ
.
29/4/2014)
3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para afastar a incidência da
multa prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.008.870/SP
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:44
Código de Controle do Documento: 5bb71450-63b2-4bb1-af07-b8ec3f0decbf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.557.676 / RJ
Número Registro: 2024/0025523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00708631020228190000 202324511527 708631020228190000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSPIRA NORTE PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL - MG107140
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
ELEONORA MENDES TONACO GUERRA MARTINS - MG211060
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OVIVEIRA - MG231176
GABRIEL DE FREITAS GONZALEZ - MG235644
AGRAVADO
: PREMIUM PRE-VESTIBULAR LTDA
AGRAVADO
: COLEGIO PREMIUM LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
Documento eletrônico VDA57080101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: be84ba6a-960f-4306-97d8-34ddb1334fd6

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSPIRA NORTE PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO DE ABREU BIRCHAL - MG107140
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
ELEONORA MENDES TONACO GUERRA MARTINS - MG211060
GABRIELA DIAS GOMIDE CIFANI DE OVIVEIRA - MG231176
GABRIEL DE FREITAS GONZALEZ - MG235644
EMBARGADO : PREMIUM PRE-VESTIBULAR LTDA
EMBARGADO : COLEGIO PREMIUM LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:09:07
Código de Controle do Documento: be84ba6a-960f-4306-97d8-34ddb1334fd6